Tribunal: STF
Processo: Rcl 68493
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria Aparecida dos Santos Araújo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1064971-46.2022.8.26.0053, que não teria observado o que decidido na PET 7.340-MC/SP, no ARE 1.300.618/SP e na Rcl 49.693/SP. 



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-2):



    "(...) postula em Juízo a revisão/complementação de pensão por morte recebida em decorrência do falecimento de Jesus Sebastião Araújo - beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição do RGPS nº 067.547.626-7, concedida em 29.08.1995, bem ainda de complementação da benesse decorrente do vínculo laboral com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT.



    Conforme narrado em inicial, a união das partes perdurou até 12.05.2022, ceifada pelo óbito do esposo.



    Assim, em 17.05.2022, a autora protocolou junto à Secretaria da Fazenda o pedido da complementação de pensão, todavia, em 19.07.2022, foi comunicada do indeferimento do pedido sob parco argumento de que haveria vedação de tal pleito, com fulcro no parágrafo 15 do artigo 37, incluído pela EC nº 103/2019.



    Neste viés, vale ressaltar que o de cujus foi admitido no Instituto em questão em 17.02.1970, ou seja, anteriormente à Lei nº 200/74 e sob vigência das Leis nº 1.386/51, 1.974/52 e 4.819/58, que garantiam a complementação em sua aposentadoria, bem ainda à futura pensão da qual fosse o instituidor.



    Em sentença, o feito foi julgado improcedente, tendo sido a decisão atacada por competente recurso de apelação.



    Em julgamento, vencidos os desembargadores Dra. Teresa Ramos Marques e Dr. Torres de Carvalho, fora proferido acórdão de improvimento, por entender o n. desembargador relator da Egrégia 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a ausência de decisão de caráter vinculante oriunda dos tribunais superiores e o entendimento prevalente deste Tribunal de Justiça conduzem à conclusão de que não há direito adquirido a ser amparado, daí porque é caso de preservar a sentença recorrida, em total inobservância ao direito adquirido dos empregados e futuros beneficiários dos funcionários admitidos até a vigência da Lei nº 200/74 (...)".



    Sustenta, em síntese, que “a decisão é manifestamente incompatível com a eficácia das referidas decisões proferidas em PET 7.340-MC/SP, no ARE 1.300.618/SP e na Rcl 49.693/SP, que, por terem sido proferidas em sede de AÇÃO CIVIL PÚBLICA (9060935-43.2006.8.26.0000), alcançando, por essa razão, todos os beneficiários aposentados e pensionistas do Plano Previdenciário englobado pela Lei Estadual 4.819/1958, tal como o Plano Previdenciário do ITP" (eDoc 1, p. 2).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Em 27.05.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 12).



    As informações foram prestadas (eDoc 16).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 18).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 21):



    “Direito administrativo e previdenciário. Pleito de pagamento de complementação de pensão por morte a viúva de ex-empregado público do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT. Pedido indeferido pelas instâncias ordinárias. Reclamação. Alegada inobservância ao quanto decidido na PET 7.340-MC/SP, no ARE 1.300.618/SP e na RCL 49.693/SP.



    1. Todas as decisões da Suprema Corte citadas como paradigma pela reclamante em sua petição dizem respeito apenas a aposentados e pensionistas da Fundação CESP, de modo que não podem ser invocadas pela reclamante, na qualidade de beneficiária de pensão por morte de ex-empregado público do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, pois a ela não se aplicaria.



    2. Pela negativa de seguimento da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    No caso concreto, a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta direta a dispositivos constitucionais, a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    "AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE N. 139. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido." (Rcl 64435-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 08.03.2024)



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. 1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação sob os fundamentos de que: (i) firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437, razão pela qual não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral e que a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame fático-probatório, inviável em sede de reclamação; (ii) a alegada violação a julgados sem efeito vinculante não enseja reclamação. 2. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015." (Rcl 45.867-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04.08.2021)  



     



    Como bem destacado pela Procuradoria Geral da República, em seu parecer (eDoc 21, p. 3-4):



    "In casu, a parte reclamante aponta como paradigma o quanto decidido pelo Plenário do e. STF no julgamento da PET 7.340-MC/SP, no ARE 1.300.618/SP e na RCL 49.693/SP.



    Nos autos da PET 7.340-MC/SP, na qual a Associação dos Aposentados da Fundação CESP-AAFC objetivava a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto nos autos das ações coletivas de n. 9060935-43.2006.8.26.000 e 0002104-44.2016.8.26.0053, o D. Ministro Alexandre de Moraes deferiu a tutela de urgência requerida e suspendeu os efeitos dos acórdãos proferidos pelo TJ/SP naqueles autos.



    Já nos autos do ARE 1300618/SP, o também Ministro Relator, Alexandre de Moraes, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Associação dos Aposentados da Fundação CESP “para confirmar a tutela cautelar deferida na Pet 7340-MC, e condenar os recorridos a (I) manter o pagamento dos beneficiários admitidos até o dia 13 de maio de 1974, da mesma forma que vinham percebendo até a data do julgamento das Apelações Cíveis interpostas nos processos conexos, bem como (II) quitar as diferenças devidas a esses beneficiários no período de janeiro/2004 a agosto/2005, corrigidas monetariamente”. A decisão ainda não transitou em julgado, estando pendente o julgamento de agravo regimental interposto.



    Por fim, no julgamento da RCL 49.693/SP, ajuizada também pela Associação dos Aposentados da Fundação CESP, o D. Ministro Alexandre de Moraes também reconheceu a violação ao quanto decidido nos autos do ARE 1300618/SP, sendo julgada procedente a reclamação e cassada a decisão reclamada, proferida nos autos do Agravo de Instrumento 2179067-56.2021.8.26.0000. Em 18 de abril de 2022, ao julgar agravo regimental interposto pela CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, o D. Ministro Relator manteve “a concessão de benefícios aos aposentados e pensionistas da Fundação CESP, incluindo a complementação das pensões, nos termos da Lei Estadual 4.819/1958, desde que o instituidor da pensão tenha sido admitido até 13 de maio de 1974”.



    Verifica-se que todas as decisões citadas como paradigma pela reclamante em sua petição dizem respeito apenas a aposentados e pensionistas da Fundação CESP, de modo que não podem ser invocadas pela reclamante, na qualidade de beneficiária de pensão por morte de ex-empregado público do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT , pois a ela não se aplicaria." (destaques no original)



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. JULGADOS SEM CARÁTER VINCULANTE. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). TEMA 1.199. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I – Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte também é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando visa garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores, o que não ocorreu no caso em análise. III – A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV – Agravo regimental desprovido." (Rcl 68.364-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 27.06.2024)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente